Tribunal: TJPA
Processo: 0809490-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809490-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIELTON MOTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809490-46.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: JOSÉ MAURÍCIO MENASSEH NAHON e RENATA MOURA SIMÕES FRAZÃO.

PACIENTE: ELIELTON MOTA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II, ARTIGO 148, § 1º, INCISOS IV E V, ARTIGO 213, TODOS DO CPB E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES MOTIVADAS EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO NÃO FOI CUMPRIDO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a custódia. O juízo
a quo
, motivou adequadamente tanto o
decisum
preventivo quanto a sentença condenatória, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 31 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado pelos advogados José Maurício Menasseh Nahon e Renata Moura Simões Frazão em favor de ELIELTON MOTA DOS SANTOS, que teve sua sentença prolatada no dia 27/02/2023, não sendo cumprida até a presente data, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, artigo 148, § 1º, incisos IV e V, artigo 213, todos do CPB e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, na Ação Penal nº 0001512-57.2019.8.14.0011.

Os impetrantes alegam que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação do
decisum
preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência de medidas cautelares; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de poder apelar da sentença em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14687763 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14749455 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 14815602 - páginas 1 a 4). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 24/03/2019, por volta das 23H00 o paciente ELIELTON MOTA DOS SANTOS, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o adolescente S. M. DOS S., nascido em 02/08/2002, 16 (dezesseis) anos a época dos fatos, sendo seu irmão, portando uma faca, invadiram uma residência localizada na localidade do Ararnai, zona rural do município de Cachoeira de Arari, Estado do Pará, e subtraíram, para proveito comum, uma taça e um terçado da propriedade das vítimas A. M. DOS S. L. e R. J. L. P.

Também consta, que o coacto, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima A. M. DOS S. L., a ter consigo, conjunção carnal e ato libidinoso.

Conforme se apurou, na data, local e hora anteriormente mencionados, o paciente, juntamente com seu irmão, o adolescente S. M. DOS S., amarraram a vítima R. J. L. P., filho da ofendida A. M. DOS S. L. Ato contínuo, o coacto levou a vítima A. M. DOS S. L., para o quarto que ficava no andar superior da residência, e após imobilizá-la, vendá-la e proferir várias ameaças, estuprou a mesma, evadindo-se do local em seguida.

A Autoridade Policial, após tomar ciência dos fatos, representou pela Prisão Preventiva do paciente, que capturado, confessou o crime. Após a captura do coacto, as vítimas realizaram o seu reconhecimento.

A autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado, estupro, cárcere privado, e corrupção de menores, imputados ao paciente, podem ser aferidas diante das declarações prestadas pela vítima, testemunhas, e pela confissão do próprio coacto, em conjunto com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva e prolatou a sentença condenatória do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido
.

Outrossim, a custódia foi decretada no dia 17/04/2019, a sentença condenatória foi prolatada em 27/03/2023, a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, entretanto, não há evidência nos autos de que a mencionada custódia tenha sido cumprida.

Ora, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada e mantida em sentença condenatória em razão de circunstâncias concretas do crime, descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois o não cumprimento do mandado de prisão demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Das condições de admissibilidade - Sendo incabível a prisão preventiva em caso de crime culposo, contravenção penal e crimes que o réu se livre solto, independentemente de fiança (art. 321 CPP), ou também no caso do indiciado ter agido acobertado por causa de exclusão de antijuridicidade (art. 314 CPP), dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, sendo elas as seguintes: a) Crimes dolosos punidos com reclusão (inciso I); ou Crimes dolosos punidos com detenção e que seja apurado que o indiciado é vadio ou haja dúvidas quanto a sua identidade (inciso II); ou Condenação anterior em crime doloso (inciso III); ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso IV – incluso pela Lei nº 11.340/2006). Na hipótese sub examen verifica-se que foi imputado aos representados a prática de crime previsto no 157 c/c art.14, II, e art. 213, ambos do CPB, que se tratam de delitos dolosos e punidos com reclusão. Com isso presentes condições para decretação da prisão preventiva dos representados. Cumprindo assim a condição de admissibilidade. Dos pressupostos - O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: a) Prova de existência do crime; b) Indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede de decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. Na espécie a prova de existência do crime se faz através dos documentos anexados a representação da autoridade policial. Ultrapassada a questão da existência do crime, com a identificação do indiciado que teria praticado os fatos descritos pela autoridade policial, restam devidamente demonstrados os indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva do acusado. Dos Fundamentos - Com relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais são: 1. Garantia da ordem pública; 2. Conveniência da Instrução Criminal; 3. Assegurar a aplicação da Lei Penal; 4. Garantia da Ordem Econômica. Devendo ser mencionado que estando presente apenas um deles juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade já se torna possível autorizar o decreto de prisão preventiva. No caso em análise verifica-se presentes três dos fundamentos para decretação da prisão preventiva: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal. No caso em análise, em relação a garantia da ordem pública verifica-se através do modus operandi com que se deu o crime a periculosidade dos representados, o crime revestiu-se de extrema gravidade tendo em vista que o crime vem sendo realizado em residências. O que por si só já autoriza um decreto de custódia preventiva, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos como esses, à mercê de pessoas que, pelo que consta, mostram-se extremamente perigosas e destemidas.[...]

[...]Posto isso, e por tudo mais que da representação consta em especial o teor dos relatos apresentados, e por ser medida necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a asseguração da aplicação da lei penal, acolho a representação da autoridade policial de forma urgente, e, por isso, DECRETO A CUSTÓDIA PREVENTIVA dos nacionais ELIELTON DE TAL e SANDRELÍ DE TAL, devidamente qualificados no caderno processual, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE DE IMEDIATO O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA ENTREGANDO-O A AUTORIDADE POLICIAL PARA IMEDIATO CUMPRIMENTO.[...]

Assim a magistrada a quo manteve a custódia em sentença condenatória:

[...]Em decorrência de estarem presentes motivos ensejadores à manutenção da custodia

preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, NEGO AO RÉU BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. Expeça-se mandado de prisão preventiva.[...]

Assim sendo, a custódia se encontra motivada, ressaltando a necessidade da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, uma vez que a sentença condenatória foi prolatada em 27/03/2023 e o mandado de prisão não foi cumprido até a presente data.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requerem os impetrantes.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública da instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia e prolatação da sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém. (PA), 31 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/08/2023